Tribunal: STF
Processo: ARE 1567020
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS. TEMA Nº 1.118 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 



    1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo segundo réu. 



    2. Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que “o ente público reclamado, com a defesa, limitou-se a trazer os contratos de prestação de serviços firmados com a primeira reclamada, não juntando os documentos relativos à contratualidade da autora ou mesmo outros que demonstrem a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas”. Pontuou que “o encargo de produzir prova a respeito da efetiva fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas incumbe ao ente público que se beneficia do serviço, o que não ocorreu no caso em tela”. 



    3. Portanto, no caso, a imputação da responsabilidade subsidiária decorreu do fato de que o segundo réu, na qualidade de tomador de serviços, não forneceu prova de que fiscalizava o contrato de prestação de serviços. 



    4. Consoante a jurisprudência pacífica da SbDI-1 do TST, incumbe ao ente público, tomador de serviço, o ônus de comprovar o cumprimento de seu dever contratual e legal de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa contratada. Incidência do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST. 



    5. O acórdão regional, portanto, foi proferido em sintonia com a Súmula n.º 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF). 



    Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 44).



    2. A controvérsia trazida ao exame desta Corte foi objeto do RE nº 1.298.647/SP, Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral (responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços pelo adimplemento das verbas trabalhistas).



    3. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal Superior do Trabalho, a fim de que, enfrentando a matéria a partir do precedente mencionado, seja exercido eventual juízo de retratação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator